Tribunal: STF
Processo: Rcl 56179
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Consoante relatei nos autos do incidente de tutela provisória vinculado a este feito, trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Porto Alegre em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Fazenda Pública daquela comarca que, nos autos do processo nº. 5172726-61.2022.8.21.0001, teria assegurado passe livre incondicional de transporte público nos dias de eleições gerais.



    A parte reclamante sustenta que a medida cautelar exarada no âmbito da ADPF nº. 1013, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, teria consignado expressamente, em relação ao Município de Porto Alegre, a necessidade de respeito ao Termo de Ajustamento de Conduta, celebrado com o Ministério Público daquele Estado. Segundo a petição inicial:



    “Trata-se de ação que questiona a Lei Complementar Municipal nº 931/2021. O cerne da insurgência se volta contra a revogação do parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar Municipal nº 362, de 28 de dezembro de 1995, que previa passe livre no sistema de transporte coletivo para os dias de eleições no Município de Porto Alegre. 



    Antes mesmo da prolação de decisão liminar nas referidas ações, em 29 de setembro de 2022, o Município firmou um Termo de Compromisso de Ajustamento com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e outras instituições (anexo). Seu objeto foi no sentido de a municipalidade assumir: “o compromisso de adotar as medidas necessárias, cabíveis e suficientes para assegurar à população vulnerável o acesso gratuito ao transporte público coletivo em Porto Alegre, no dia 02 de outubro de 2022, entre os horários das 07 horas às 19 horas, para o exclusivo fim do exercício do direito ao voto”. 



    Chancelando a medida adotada na capital gaúcha, ao deferir parcialmente a medida cautelar pleiteada na ADPF 1013, cujo objeto é pertinente ao presente processo (mas em âmbito nacional), o Ministro Luís Roberto Barroso consignou expressamente que “em relação ao Município de Porto Alegre, deverá ele dar cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público estadual”. 



    À vista disso, o Município informou no processo referido, tanto o ajuste celebrado, bem como a sua expressa previsão na decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de ação objetiva, pleiteando a perda do objeto processual, ao menos no que toca os pleitos de urgência”. 



    Defende, assim, que o e. Ministro Luís Roberto Barroso, em sua decisão, teria determinado o respeito ao TAC celebrado na localidade e que, em termos gerais, sem prévia previsão orçamentária, não seria possível impor ao Município a concessão de passe livre universal.



    Após, em petição protocolada, o Município reclamante informou que obteve liminar em sede de agravo de instrumento, revertendo a decisão liminar contra a qual se insurge por esta via.



    Os autos vieram-me distribuídos em regime de plantão, porém compreendi que o caso não se amoldava à situação de regime de urgência, nos termos da Resolução nº. 449, de 2 de dezembro de 2010, que disciplina o funcionamento do plantão judiciário nesta Corte, prevendo hipóteses restritas para o cabimento dessa modalidade de atuação extraordinária.



    Superado o regime de plantão, passo à análise do cabimento de reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Observo, de início, que já houve a reversão da decisão contra a qual foi manejada a presente reclamação, consoante informação constante no eDOC11, e que, além disso, a ADPF de nº. 1310 foi ajuizada pelo partido Rede Sustentabilidade para tratar do tema do transporte nas eleições gerais, em caráter nacional, sem apresentar objeto jungido especificamente à situação do Município de Porto Alegre e a eventual Termo de Ajustamento de Conduta por ele firmado. 



    Cumpre detalhar tais circunstâncias, de modo a que seja negado seguimento à presente reclamação, seja pela perda de objeto, seja pela falta de estrita aderência à decisão paradigma.



    A decisão de Sua Excelência o Ministro Luís Roberto Barroso, relator da ADPF de nº. 1013, é no sentido de que: i) é recomendável a concessão de passe livre no dia das eleições; ii) só há imposição de gratuidade para o transporte de eleitores habitantes de zona rural; iii) o Poder Judiciário não pode ordenar a gratuidade universal sem análise de impacto orçamentário. Transcrevo trecho da referida decisão:



    “Ocorre que a legislação federal, como observado na petição inicial, só impõe o fornecimento de transporte gratuito no dia das eleições para os eleitores residentes em zonas rurais. Sendo assim, os custos decorrentes da extensão dessa política à generalidade dos cidadãos não foram considerados pelos municípios, ou mesmo pela Justiça eleitoral, na elaboração de seus orçamentos anuais. O dispêndio necessário ao cumprimento, em todos os municípios do país, da política de gratuidade almejada é de valor desconhecido – já que não foi estimado –, de modo que seria irrazoável determinar esse ônus inesperado ao Poder Público às vésperas do dia das eleições. 



    Por outro lado, não há razão para que os Municípios que, nas últimas eleições, já executavam alguma política pública de gratuidade no dia do pleito deixem de fazê-lo. Representaria grave retrocesso social afastar a aplicação de um mecanismo de garantia à plenitude da soberania popular justamente quando o custo do transporte se impõe mais gravemente à população como um obstáculo ao voto. Assim, aqueles entes públicos que já ofereciam transporte coletivo de passageiros de forma gratuita no dia do pleito, por se tratar de domingo ou em razão das eleições, devem continuar a fazê-lo. 



    Da mesma forma, é exigível dos gestores de sistemas de transporte público de passageiros que mantenham o seu funcionamento em níveis normais, na quantidade e frequência necessárias ao deslocamento dos eleitores de suas residências até as seções eleitorais. O Poder Público tem o dever de propiciar condições para o exercício das obrigações impostas aos brasileiros pela Constituição. A eventual redução na oferta normal do serviço de transporte público, de forma deliberada ou não, importa em grave violação aos direitos políticos dos cidadãos”.



    Nota-se que a menção ao TAC celebrado pelo Município de Porto Alegre constitui obiter dictum, sendo elemento que não é nuclear e essencial ao quanto decidido. 



    Por outro lado, a discussão sobre se a municipalidade arcava com o passe livre e deixou de fazê-lo ou sobre o cumprimento ou não de TAC deve ser sujeita às instâncias ordinárias, sendo tema que demanda instrução probatória.



    É cediço que a reclamação constitucional caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Tendo essas lições em mira, reputo que, na forma como veiculada a pretensão, não há aderência entre a alegação de celebração de TAC e a suposta afronta à decisão da ADPF nº. 1013, a qual, em verdade, só enuncia a existência de um TAC.



    Por fim, o ato ora reclamado foi revogado em sede de agravo de instrumento, consoante petição lançada nos autos (eDOC 11), e informação da concessão de liminar no agravo 5194987-72.2022.8.21.7000/RS.



    Em caso de patente superação do ato reclamado e prosseguimento da questão nas vias ordinárias, não há perda de objeto da reclamação, senão vejamos a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL. 1. Conforme informação disponibilizada no sítio eletrônico do TRT- 1, após a decisão ora agravada, o juízo da origem reviu seu posicionamento, aplicando as prerrogativas da Fazenda Pública à ora recorrente. 2. Nessas circunstâncias, evidencia-se a perda superveniente do objeto. 3. Prejudicado o agravo regimental, ante a perda de objeto da Reclamação. (Rcl 41071 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28.09.2020)”.



    Ante o exposto, não sendo verificada estrita aderência entre o paradigma e o ato reclamado e tendo sucedido perda de objeto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o exame da liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente